Tribunal: TJSP
Processo: 1007048-82.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIFERIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de obrigação de fazer com pedidos indenizatórios ajuizada por Luís Felipe Ramos de Lisboa contra Reserva Administradora de Consórcio, julgada improcedente. O autor apelou, pleiteando diferimento do preparo recursal, que foi indeferido,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIFERIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de obrigação de fazer com pedidos indenizatórios ajuizada por Luís Felipe Ramos de Lisboa contra Reserva Administradora de Consórcio, julgada improcedente. O autor apelou, pleiteando diferimento do preparo recursal, que foi indeferido, resultando na falta de recolhimento do preparo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso de apelação diante do não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de diferimento.
III. Razões de Decidir
3. O recurso de apelação é deserto devido à ausência de recolhimento do preparo, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC, configurando a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.
4. A jurisprudência do TJSP confirma que o não recolhimento do preparo, após intimação, resulta em deserção e impede o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de preparo recursal, após indeferimento do diferimento, resulta em deserção. 2. O não cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal impede o conhecimento do recurso.
Legislação Citada:
CPC, arts. 1.007, 1.010, §3o, 85, §11.